Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DE ALIMENTOS – TRINÔMIO NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Constatada a existência de erro material, o vício deve ser sanado para, onde se lê “o apelante é profissional autônomo do ramo de marcenaria”, leia-se o “apelado é profissional autônomo do ramo de marcenaria”.
3. Embargos acolhidos.